Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-49.2020.8.11.0024
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000723-49.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (RECORRIDO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000723-49.2020.8.11.0024

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães

Recorrente(s):

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS

Recorrido(s):

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SÚMULA 359 DO STJ - QUESTÃO LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – NOTIFICAÇÃO DIVERSA DA DISCUTIDA NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição em cadastros de proteção ao crédito, realizada sem notificação prévia, é devido.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a falha na prestação de serviços, decorrente da ausência de notificação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, ante a alegação de que restou comprovado o envio da notificação à parte Reclamante.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que não houve a prévia notificação da dívida discutida nos autos e que a notificação apresentada não condiz com a negativação contestada no feito. Pugna pelo provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, o Autor alega que
não foi previamente notificado sobre a inclusão de seu nome no banco de dados da Reclamada
relativamente à dívida de
R$ 1.439,40 (mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), com vencimento em 11/04/2020
.

Em análise ao presente recurso, verifica-se a notificação juntada na contestação, utilizada para justificar a licitude do ato da Reclamada,
se refere a dívida distinta daquela discutida nos autos, com vencimento e valor distintos
. Vejamos:

NOTIFICAÇÃO JUNTADA NA CONTESTAÇÃO

EXTRATO JUNTADO NA INICIAL

Além disso, o próprio comprovante de notificação é anterior à dívida objeto dos autos, posto que enviado em 24/12/2019, ou seja, quatro meses antes:

Logo, não houve a prévia notificação ao Autor da dívida discutida nos autos, ou seja, a dívida de R$ 1.439,40 (mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) com vencimento em 11/04/2020.

A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de exigir prévia comunicação. Vejamos:

Súmula 359 STJ:
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Desta forma, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, o dano moral é medida que se impõe.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Agora eventual baixa de valores anotados deve ser feita em discussão jurídica direta com a parte que é proprietária da dívida negativada, não podendo ser declarada indevida neste momento, subsistindo apenas a indenização por danos morais pela negativação sem a devida prévia negativação.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, uma vez que se trata de relação contratual.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021